Tribunal: TJDFT
Processo: 0724404-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE. CARTÃO NÃO SOLICITADO. COMPRAS FRAUDULENTAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pelo réu, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-lo a ressarcir o recorrido dos danos materiais e morais sofridos, bem como para declarar inexistentes os débitos relativos ao fato discutido nos autos.
III. Questão em discussão
3. A questão de mérito em discussão consiste em saber se houve falha na prestação de serviços do recorrente apta a responsabilizá-lo pelos danos sofridos pelo recorrido.
IV. Razões de decidir
4. Das Normas Aplicáveis. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Nos termos da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
6. Destaca-se, ainda, que a responsabilidade civil estabelecida no CDC se assenta sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, de modo que o fornecedor, não apresentando a qualidade esperada ou a segurança exigida, deve responsabilizar-se pelos danos causados a seus consumidores (art. 14, § 1o, I e II do CDC).
7. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será ilidida se ficarem comprovados fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato decorreu de culpa exclusivo do consumidor ou de terceiros.
8. O § 3o do art. 14 do CDC é claro ao criar a inversão “ope legis” do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
9. Fixadas tais premissas, observa-se que a concretização da fraude ocorreu devido a falha na prestação de serviços do recorrente, mais especificamente por fato fortuito interno, eis que se deu mediante solicitação por terceiro de cartão virtual, bem como realizações de compras.
10. Destaca-se que se o golpe resulta na invasão de aplicativos bancários, a instituição financeira é responsável pelos danos sofridos pelo cliente, uma vez que também se trata de uma falha interna, notadamente porque não há qualquer prova de que o cartão foi gerado pelo recorrido, nem mesmo que os lançamentos impugnados foram efetivamente realizados por este ou por pessoa que ele tenha autorizado a fazê-lo.
11. Outrossim, no caso em tela, não restou comprovado que as compras contestadas condizem com padrão de compras do recorrido, o que consequentemente, evidencia uma falha de segurança.
12. Assim, considerando que não há qualquer indício de que o recorrido colaborou para a consecução da fraude; que houve fragilidade do sistema interno do recorrente ao permitir a criação do cartão e as compras, bem como não há provas de que tais compras seguem o perfil de compras do recorrido, a responsabilização do recorrente é medida que se impõe.
13. Dos danos morais. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
14. Nesse ínterim, sob tais critérios, entendo razoável o valor fixado na origem (R$3.000,00).
15. Por fim, cabe ao próprio recorrente, em caso de interesse, noticiar ao Ministério Público acerca de fatos sobre os quais deseja apuração.
V. Dispositivo
16. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
17. Custas e honorários pelo recorrente vencido, estes fixados no patamar de 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
_____________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, parágrafos 1o, incisos I e II, e art.3o.
Jurisprudências citadas: Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça